Tribunal: TJBA
Processo: 8052387-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052387-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEDINO MARQUES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:
MARTHA QUEIROZ SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS FÍSICOS E MORAIS DECORRENTES DE QUEDA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DE NEXO CAUSAL, EXTENSÃO DAS LESÕES E EVENTUAL INCAPACIDADE. ART. 5º, LV, DA CF. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 373, I, DO CPC. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
ENEDINO MARQUES DE QUEIROZ,
contra decisão proferida nos autos da Ação Cível que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e declarou encerrada a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial médica requerida pela parte autora, seguido do encerramento da instrução processual, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova pericial, quando esta se revela essencial para a elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

4. Em ações que visam à reparação de danos físicos, a perícia médica é prova técnica indispensável para aferir a existência e a extensão das lesões, bem como o nexo de causalidade com o evento danoso, não podendo ser suprimida sob a alegação de requerimento genérico, mormente quando o contexto da demanda torna evidente a sua necessidade.

5. A decisão que encerra prematuramente a fase instrutória, impedindo a parte de produzir prova fundamental para a demonstração do seu direito, deve ser anulada para garantir o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O indeferimento de prova pericial médica essencial à comprovação do nexo causal e da extensão dos danos alegados, seguido do encerramento da instrução processual, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da decisão e a reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/07/2021; TJ-DF, Apelação nº 0015310-97.2016.8.07.0007, Rel. Des. José Divino, 6ª Turma Cível, DJE 28/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052387-64.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante ENEDINO MARQUES DE QUEIROZ e Agravado MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04